Tribunal: TJES
Processo: 5005589-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005589-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

APELADO: RENATO JESUS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.
º

5005589-11.2023.8.08.0024

AP
TE
:
CREDCOOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

APDO:

RENATO JESUS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E ATIVIDADE EMPRESARIAL INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante, nos autos de embargos de terceiro, os quais tinham por objetivo o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz das informações constantes nos autos, da jurisprudência aplicável e dos elementos econômicos atribuíveis ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção foi afastada, em razão de o agravo interno discutir unicamente a revogação da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento de preparo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A gratuidade de justiça, embora de natureza constitucional, deve ser concedida apenas àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem situação econômica incompatível com a benesse.

A aquisição de imóvel à vista no valor de R$ 225 mil, a atuação empresarial em múltiplas sociedades com capital social conjunto de aproximadamente R$ 600 mil, bem como o objetivo de construir casas para venda, demonstram capacidade financeira incompatível com o deferimento da gratuidade de justiça.

A ausência de elementos probatórios robustos a comprovar vulnerabilidade financeira — como comprovação de renda insuficiente, gastos excepcionais ou situação pessoal delicada — reforça a conclusão de que o benefício foi indevidamente concedido na origem.

A existência de execução em curso com valor elevado não justifica, por si só, a concessão do benefício, sobretudo quando a obrigação executada não é de responsabilidade do agravante e o bem penhorado já foi liberado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça deve ser revogada quando comprovada, nos autos, capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente diante de elementos que revelem patrimônio considerável e atuação empresarial ativa.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário produzida nos autos.

O valor elevado da causa ou da execução não autoriza, por si só, a concessão da benesse, quando a dívida não é do requerente e não há prejuízo concreto ao seu sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.
º

5005589-11.2023.8.08.0024

AP
TE
:
CREDCOOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

APDO:

RENATO JESUS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo interno na
apelação cível
interposto por
RENATO JESUS DE OLIVEIRA
, uma vez que irresignado com a
decisão monocrática
que
acolheu
as alegações contidas na apelação interposta por
CREDCOOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

e
que
, reformando a sentença, revogou a gratuidade da justiça concedida na origem a Renato Jesus de Oliveira
.

Em breve resumos dos fatos, cuidou-se na origem de embargos de terceiro manejado por Renato Jesus de Oliveira, com a finalidade de que fosse cancelada a
averbação registrada no imóvel de matrícula 50.310, nos autos do processo nº 5018502-93.2021.8.08.0024.

A tutela pleiteada foi concedida de forma antecipada e confirmada em sentença, foi
desconstituída a penhora sobre o bem.
Além disso, foi concedida a gratuidade da justiça ao embargante Renato,
consignando o Juízo: [...]
No caso em análise, vejo que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a concessão do benefício, não bastando a mera alegação genérica como contraponto ao deferimento, sem prova em contrário dotada de robustez suficiente a atestar a capacidade financeira dos pleiteantes pessoas físicas.
[...]

CREDCOOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA,
irresignado com a concessão da benesse,
apelou
, argumentando na oportunidade, que ocorreu o julgamento
antecipado da lide e dentre os fundamentos,
por
ausência de prova robusta pelo impugnante à benesse.

A Decisão Monocrática
de minha lavra,
que julgou
provido
o apelo e
revogou
a gratuidade da justiça concedida a Renato Jesus é portanto, o motivo da interposição do agravo interno, o que se passa a examinar.

PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
POR
DESERÇÃO

Não prevalece a alegação do agravado Crecob, que em contrarrazões pleiteou pelo reconhecimento da deserção, visto que o único ponto a ser debatido
no recurso
é a gratuidade da justiça concedida ao recorrente e portanto, [...]
Segundo reiterada jurisprudência do STJ, na égide do CPC/1973, é desnecessário o recolhimento do preparo recursal se o recurso que discute unicamente o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça
. [...] (TJ-PE - Agravo Interno Cível: 0005681-78.2015 .8.17.0000, Relator.: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 03/11/2017)

Rejeito,
portanto,

a preliminar
.

MÉRITO

Das razões recursais, depreende-se que
a
gratuidade da justiça não se limita a pessoas em estado de miserabilidade extrema, mas também deve alcançar quem
não pode arcar com as custas sem prejuízo próprio ou da família;
que

apenas adquiriu o imóvel, ainda sem transferi-lo para seu nome, em razão da
penhora indevida

sobre ele;
que o
valor da causa da execução é superior a R$ 1 milhão (valor atualizado), o que implicaria em custas desproporcionais à renda do agravante
e, que os
documentos juntados demonstram que
não dispõe de recursos para arcar com tais custos,
sem prejuízo.

Além disso, que os
embargos
de terceiro
interpostos
tem finalidade
exclusiv
a

de
proteger bem de sua propriedade
atingido por dívida de terceiros
e a
própria parte adversa reconheceu que não se opõe à liberação da penhora.

Por fim, argumenta que o pedido de produção de prova (requisição de dados bancários e fiscais) formulados por Credcob para comprovação de sua condição econômica, não teria influência na solução da controvérsia, pois a dívida executada não é do agravante e a propriedade do imóvel penhorado já foi reconhecida.

Com isso, requer seja-lhe concedida a benesse, preliminarmente, pleiteando a modificação por meio do j
uízo de retratação.

Muito bem.

Inicio consignando que em exercício ao juízo de retratação, mantenho o posicionamento externado, quando à revogação da benesse concedida na origem.

R
eforce-se,
como dito inicialmente,

que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento.

Vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprov
e
sua necessidade.

Por tal razão, a jurisprudência pátria, orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem perfilhado o entendimento no sentido de que na existência de elementos que apontem em sentido diverso do alegado, poderá o julgador a qualquer tempo afastar o beneplácito.

Na situação em tela, tenho que o próprio objeto da demanda já milita em desfavor do recorrido, na medida em que ele adquiriu uma propriedade com o objetivo de construir casas para venda, não carecendo de muito esforço interpretativo para que alcancemos a conclusão de que uma pessoa que constrói casas para vender possui condições financeiras, situação incompatível com aqueles que correm o risco de prejudicar o próprio sustento com o recolhimento das despesas processuais.

Até mesmo porque a construção de casas, ainda que populares, demanda o dispêndio de alta quantia, situação que não poderia ser feita por quem não tem mínimas condições de sobrevivência.

Por certo, a jurisprudência permite que pessoas com alto poder aquisitivo sejam beneficiárias da gratuidade de justiça, entrementes, é preciso que seja comprovado que seu patrimônio custeie despesas consideravelmente pertinentes para o acolhimento do pedido de concessão da benesse, a exemplo, com medicamentos, custeio da própria saúde, de modo que qualquer gasto extra pudesse implicar na manutenção de sua própria dignidade, o que não é o caso.

A documentação acostada aos autos, a meu ver, é suficiente para o acolhimento da tese apresentada por Crecob na impugnação inicial, visto que a aquisição do imóvel, objeto da lide, foi adquirido pelo ora recorrente por R$225,000 à vista e o adquirente é sócio empresário de ao menos três pessoas jurídicas que possuem capital social no montante de aproximados seiscentos mil reais e que atuam em “
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
” e “
Fabricação de estruturas metálicas
”. (Ids. 7813532, 7813533, 7813584).

Por fim, sem embargo das impugnações e demonstrativos apresentados pelo recorrido, não se desincumbiu o agravante em trazer aos autos comprovação de que sua situação econômica era consonante ao pedido de gratuidade formulado, permanecendo, repita-se, mesmo diante dos documentos e alegações trazidas aos autos pela parte contrária, por meio de elementos que pudessem infirmar a possibilidade financeira ora vislumbrada.

Assim, tenho que não há elementos que possam albergar a tese de gratuidade contida na sentença, tanto assim o é, que no referido édito, inclusive, não há qualquer menção a supedâneo probatório, nesse sentido.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Parâmetro de cinco salários mínimos para o deferimento da benesse, conforme Enunciado n. 49 do Centro de Estudos do TJRS, que, no entanto, não serve, por si só, como embasamento suficiente para o indeferimento ou deferimento do benefício, quando outros elementos colacionados ao feito apontam em sentido contrário ao postulado.
Caso dos autos em que a documentação acostada aos autos não enseja a concessão da
gratuidade
judiciária, uma vez que sequer veio aos autos comprovação dos rendimentos mensais do agravante e, embora evidencie gastos com farmácia e ser portador de doença, também o fez em relação a diversas despesas
supérfluas
.
Condição de hipossuficiente não caracterizada. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70081391005, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 12-06-2019)

“
[...]2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção relativa, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, exceto quando ilidida por outros elementos dos autos.”(AgInt no AREsp n. 2.360.276/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Para além disso, em reforço argumentativo, como afirmado pelo próprio recorrente, apesar de a execução ter valor superior a R$ 1 milhão (valor atualizado), o que implicaria em custas desproporcionais à renda do agravante, a dívida executada não é de sua responsabilidade; a propriedade do imóvel penhorado já foi reconhecida e o gravame antes existente, foi devidamente retirado.

Enfrentados os argumentos, não há fundamento ou elemento nos autos que revele a possibilidade de modificação do entendimento antes externado, quanto à revogação da gratuidade da justiça concedida a Renato Jesus.

Por todo o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, para revogar
a gratuidade de justiça concedida
Renato Jesus
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.